Tribunal: TJSP
Processo: 0002898-72.2011.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ção e entrega do lote no prazo ajustado. Relação de consumo. Solidariedade reconhecida. Proteção conferida pelo CDC. Atraso na entrega da obra é incontroverso. Decisão na ação civil pública que não exonera as rés do prazo para entrega do lote. Entraves burocráticos que não justificam o atraso, pois inseridos no risco da atividade desempenhada pela ré. Ausente hipótese de caso fortuito ou força maior. Súmula 161 do TJ (3) Rescisão do contrato com retorno das partes ao "status quo ante" com devolução em uma só vez (Súmula no 2 do TJSP) de todos os valores pagos pelos compradores para realização do negócio, sem direito a retenção, inclusive corretagem, emolumentos de cartório, IPTU e outras taxas. (4) Ausente recurso dos autores. Juiz que fixou retenção de percentual de 20% que fica mantido, pena de haver reformatio in pejus (5) Juros de mora que incidem desde a citação. Art. 240 do CPC e 405 do CC. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 0002898-72.2011.8.26.0075; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro: 25/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Silvério da Silva

Comarca:

Bertioga

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/10/2021

Data de publicação:

25/11/2021

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Riviera de São Lourenço. Paralisação do empreendimento por conta de ação civil pública (Desmatamento ilegal). Decisão que determinou a paralisação que foi cassada posteriormente com a extinção do processo. Preliminares rejeitadas. Ausência de cerceamento ao direito de defesa. Reconhecida a legitimidade da empresa Sobloco que

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Riviera de São Lourenço. Paralisação do empreendimento por conta de ação civil pública (Desmatamento ilegal). Decisão que determinou a paralisação que foi cassada posteriormente com a extinção do processo. Preliminares rejeitadas. Ausência de cerceamento ao direito de defesa. Reconhecida a legitimidade da empresa Sobloco que participou do contrato de compra e venda, prometendo a implementação e entrega do lote no prazo ajustado. Relação de consumo. Solidariedade reconhecida. Proteção conferida pelo CDC. Atraso na entrega da obra é incontroverso. Decisão na ação civil pública que não exonera as rés do prazo para entrega do lote. Entraves burocráticos que não justificam o atraso, pois inseridos no risco da atividade desempenhada pela ré. Ausente hipótese de caso fortuito ou força maior. Súmula 161 do TJ (3) Rescisão do contrato com retorno das partes ao "status quo ante" com devolução em uma só vez (Súmula no 2 do TJSP) de todos os valores pagos pelos compradores para realização do negócio, sem direito a retenção, inclusive corretagem, emolumentos de cartório, IPTU e outras taxas. (4) Ausente recurso dos autores. Juiz que fixou retenção de percentual de 20% que fica mantido, pena de haver reformatio in pejus (5) Juros de mora que incidem desde a citação. Art. 240 do CPC e 405 do CC. Recursos desprovidos.